Tribunal: TJES
Processo: 5000082-94.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-94.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEMIR GUSSON - EPP
RECORRIDO: BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5000082-94.2018.8.08.0040

Embargante: VALDEMIR GUSSON - EPP

Embargado: BETANIA MARCIA PASSOS FAVARO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SOLICITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE OITIVA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ SENTENCIANTE. JUÍZO
A QUO
QUE, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, INOBSERVOU O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE EM FAVOR DA PARTE AUTORA. MEIO DE PROVA PERTINENTE E ADEQUADO. ATITUDE QUE IMPOSSIBILITOU O REQUERIDO DE DEMONSTRAR A EVENTUAL REGULARIDADE DO DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO REPUTADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELO COLEGIADO, MAS REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÃO MANIFESTA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA, EXCEPCIONALMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO AO PRIMEIRO GRAU A FIM DE FACULTAR A RECORRENTE A CONCRETIZAÇÃO DA PROVA ORAL COLIMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por VALDEMIR GUSSON – EPP, em que argumenta que há contradição no julgamento colegiado.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a parte recorrente suscitou que consta no voto, que julgou o recurso inominado que o mesmo interpôs, manifesta contradição. Vejamos um breve relato dos autos:

Discute-se a respeito de uma negativação indevida em nome da autora em decorrência de uma nota promissória inadimplida, mas que estaria assinada pelo seu esposo.

Em audiência de conciliação, a parte requerida pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de depoimento pessoal, mas o pedido não foi analisado. Em seguida, o pedido inicial foi julgado procedente em parte, em julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a parte demandada não demonstrou que a autora tinha conhecimento do débito e anuído com o mesmo, ou seja, que o réu não teria se desincumbido do seu ônus probatório. Ademais, foi invertido o ônus da prova em desfavor da parte requerida apenas em sentença.

A alegação de cerceamento de defesa (
pela ausência de análise do pedido de produção de prova oral
) foi apresentada pelo recorrente em embargos de declaração contra a sentença
a quo
, mas rejeitada por se tratar apenas de inconformismo com o julgado. Por conseguinte, a preliminar de cerceamento de defesa foi novamente apresentada em recurso inominado, mas rejeitada pelo colegiado, sob o fundamento de que o julgamento de primeiro grau observou todos os pontos controvertidos e enfrentou todas as teses trazidas aos autos.

Novamente, as alegações de nulidade estão sendo apresentadas em embargos de declaração aviados contra a decisão colegiada, haja vista que foi mantida a sentença de primeiro grau (
em que se motivou que a parte requerida não apresentou provas suficientes das suas alegações
), mas foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa (
em que se discute o impedimento de apresentação de prova oral em primeiro grau
).

Pois bem.
Assiste razão ao embargante. É

manifesta a contradição entre a fundamentação do voto e a conclusão
, na medida em que a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se contradiz com a manutenção da sentença
a quo
que julgou os pedidos procedentes em decorrência da ausência de provas contrárias. Razão pela qual se reconhece a
nulidade do julgamento colegiado anterior.

Da mesma forma,
merece anulação a sentença
a quo
.

É cediço que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, a interpretação do conjunto probatório necessário para formar o seu convencimento, de modo que a
negativa motivada
de produção da prova que considerar desnecessária não caracteriza cerceamento ao direito de defesa. Outrossim, é insofismável que o magistrado não decretará a nulidade, nem determinará que o ato seja repetido ou suprida sua falta “quando não prejudicar a parte” (Art. 282,§ 1°, CPC), ou quando “puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade”(Art. 282, § 2°, CPC).

No caso, apura-se que o Juízo
a quo
quedou-se inerte quanto ao requerimento de produção da prova oral pretendida pela parte Recorrente (demandado) e julgou a lide antecipadamente.

Ocorre que, o fato de não ter sido oportunizada a produção de prova oral causou prejuízo manifesto cominado à parte demandada, já que o magistrado
a quo
julgou procedente em parte o pedido formulado pela autora, sob o fundamento de que, invertido o ônus da prova na forma do CDC, o fornecedor não se desincumbiu do seu ônus probatório. Somado a isso, não se discute apenas matéria de direito, uma vez que pretendia o credor, segundo suas alegações, demonstrar a anuência/autorização da devedora quanto à dívida inadimplida.

Ao vedar essa oportunidade, incorreu o julgado em cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade por
error in procedendo
, recomendando-se o saneamento do vício, de modo a repetir-se em sua plenitude e exaustão o ato precipitadamente ultimado. Se assim não for, sequer estaria esta turma aparelhada para o exame do mérito, já que, estando ainda inconclusa a fase probatória, não se poderia aplicar a teoria da causa madura, quer para acolher, quer para rejeitar o pleito inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser
conhecidos e providos
para fins de reconhecimento da
contradição no
Decisum
colegiado
que resultou no reconhecimento de sua nulidade, bem como na
anulação da sentença de piso
, para fins de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova oral pretendida pela parte Recorrente.

Não há incidência de ônus sucumbenciais na espécie.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)